Tribunal: TJPA
Processo: 0007832-38.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007832-38.2019.8.14.0104

APELANTE: ANTONIO DAIRSON ALEIXO CANTAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155 C/C 70 DO
CPB
– FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – E ART. 307 DO CPB – FALSIDADE IDEOLÓGICA.

MÉRITO -
1)

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO CRIME DE FURTO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROVIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. REPROVABILIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. RÉU REINCIDÊNTE. PRECEDENTES.
2)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPROVIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 522 DO STJ.
3)
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.
4)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
5)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
ANTONIO DAIRSON ALEIXO CANTAO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, c/c art. 70, e art. 307, na forma do art. 69, todos do CPB.

Em suas razões recursais, o recorrente pugnou por sua absolvição ante a aplicação do princípio da insignificância, afastando-se a tipicidade material do crime. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão, com a superação do enunciado da Súmula nº. 231 do STJ para reduzir a pena base aquém do mínimo legal, além do reconhecimento do furto privilegiado, com fundamento no §2º do art. 155 do CPB, demandando pela diminuição da pena em sua fração máxima.

Quanto ao crime de falsa identidade, demandou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta com fundamento na aplicação do direito à não autoincrimição, afastando-se ainda, a aplicação da regra do concurso material entre os crimes de furto qualificado e de falsa identidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 09/09/2019, por volta das 09h00min, no estabelecimento comercial “Kelly Confecções" o ora denunciado, adentrou no estabelecimento comercial, se passando por cliente, tendo sido atendido pela vítima ELIANE CRISTINA VIANA FERNANDES e pediu para experimentar algumas roupas, solicitando à Eliane para que reservasse as roupas que teria escolhido, pois iria ao banco sacar dinheiro e retornaria. Ocorre que ao passar alguns minutos a vítima ELIANE sentiu falta de sua bolsa e a encontrou em uma prateleira por trás de um manequim, sendo que no mesmo momento sentiu a falta de seu aparelho celular.

Em ato continuo a Polícia Militar foi acionada, e ao tomar conhecimento das características do acusado, empreendeu diligências ininterruptas com o objetivo de localizá-lo. O acusado foi detido pela guarnição policial dentro de uma van que se deslocava para o município de Tucurui/Pa. Com o acusado foi encontrado o aparelho celular da vítima, além de outros objetos listados no auto de apreensão, pertencentes a loja "Kelly Confecções".

Encaminhado à Delegacia de Polícia Civil desta cidade, o acusado foi ouvido pela autoridade policial e confessou todos os fatos que lhe foram imputados. Ainda em sede policial, o acusado imputou a si três nomes diferentes, sendo eles FRANCINEI EURICO DA SILVA CORREIRA ou FRANCINEI DA SILVA CORREA ou MARCELO ALEXO CANTÃO, não apresentando qualquer documento de identificação, tendo sido sua real identidade revelada após envio de ofício pela SUSIPE.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado pela prática do crime de furto simples, por 02 (duas) vezes, bem como pelo crime de falsa identidade, tendo sido cominada a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso pugnando em suma: 1 – por sua absolvição quanto ao crime de furto em razão da aplicação do princípio da bagatela. 2 – Pela absolvição quanto ao crime de falsa identidade pelo reconhecimento do princípio da não autoincriminação.

A insurgência não merece prosperar
.

Como cediço, a aplicação do princípio da insignificância demanda o reconhecimento concomitante dos seguintes requisitos, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, além das condições pessoais do agente.

Isto posto, na análise do caso concreto, evidencia-se pelo auto de apreensão e apresentação dos objetos furtados, encontrados na posse do acusado, que foram subtraídos: UMA CALÇA JEANS AZUL DA MARCA NEW COLLECTION TAMNAHO 40, UMA CAMISA DE COR PRETA MASCULINA DA MARCA CLIMCOLLD TAMANHO GG, UMA SACOLA DE COR PRETA COM ESTAMPA DA MARCA IDIO'S, UM CELULAR DE MARCA/MODELO SAMSUNG GALAXY A20 DE COR AZUL IME I 1: 355908/10/813738/6 E IME I 2: 355909/10/813738/4, UM CELULAR DE MARCA/MODELO LG T375 DE COR ROSA, IME I A: 357027/05/554059/7 E IME I B:357027/05/554060/5 E UM CARTÃO BANCÁRIO CREDISHOP EM NOME DE SILVANA GAIA CRUZ, não se podendo reconhecer, portanto, o requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Outrossim, constata-se pela certidão de antecedentes criminais do apelante que ele é contumaz na prática de delitos patrimoniais, demonstrando sua inclinação a prática delitiva que revela o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, elemento este que afasta a aplicação do princípio da bagatela, o qual não poder ser reconhecido de forma irrestrita, sob pena de constituir verdadeiro incentivo a prática de transgressões penais. Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O STJ sedimentou orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente;

b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 588.860/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020).

3. A reincidência específica na prática de crime contra o patrimônio e a extensa folha de antecedentes criminais evidenciam a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 745.250/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Destarte, mostra-se inaplicável
in casu
o princípio da insignificância no presente caso.

Outrossim, quanto ao pleito de absolvição do réu em relação ao crime de falsa identidade pelo reconhecimento do princípio da não autoincriminação, melhor sorte não assiste ao recorrente.

No caso concreto, o acusado atribuiu a si mesmo perante a autoridade policial 03 (três) nomes distintos no intuito de obter vantagem, considerando que já respondia a outras ações penais, tendo assinado o termo depoimento, nota de culpa e nota de ciência com nomes falsos, só tendo sido descoberta sua real qualificação por ocasião da apresentação do acusado à casa penal, local onde foi reconhecido pelos funcionários da instituição.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sumulado no sentido de que é típica a conduta de se auto atribuir falsa identidade perante a autoridade policial, senão vejamos o enunciado da Súmula nº. 522 do STJ,
in verbis
: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
”

Ainda sobre a questão, colaciono recente precedente jurisprudencial:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. DIREITO DE AUTODEFESA QUE NÃO É ILIMITADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O direito à autodefesa não é ilimitado, tendo, neste sentido, mesmo que por conduta diversa, sido editada a Súmula 522, a qual dispõe que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". "O exercício da autodefesa não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos" (HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 622.955/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

Quanto crime de furto, o apelante demandou pela redução da pena base para o mínimo legal, bem como, pelo reconhecimento da atenuante da confissão para reduzir a pena aquém do mínimo, além do reconhecimento da causa de diminuição pelo furto privilegiado.

Com efeito, após a análise dos vetores do art. 59 do CPB, constata-se que muito embora o magistrado tenha avaliado todas as circunstâncias como ínsitas ao tipo penal ou neutras, terminou por dosá-la acima do mínimo, equívoco este que merece ser corrigido na primeira fase da dosimetria, com a fixação da reprimenda no mínimo legal, restando dosado, portanto, em 01 (um) ano de reclusão e mais 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, embora reconhecida a confissão em benefício do réu, o julgador entendeu por bem proceder com a correta compensação da aludida atenuante com a circunstância agravante da reincidência, ante a condenação do acusado com trânsito em julgado nos autos de nº. 0003610-35.2014.8.14.0061, de modo que a reprimenda se mantém inalterada na etapa intermediária.

Por derradeiro, não se pode falar na aplicação,
in casu,
da causa de diminuição prevista no §2º do art. 155 do CPB, uma vez que não configurados os requisitos da primariedade do acusado, bem como do pequeno valor da coisa furtada, impondo-se o afastamento do aludido privilégio.

Demais disso, tendo o réu mediante uma ação delitiva atingido o patrimônio de duas vítimas distintas, se impõe o reconhecimento do concurso formal de crimes, nos moldes do art. 70 do CPB, todavia, sua aplicação deve incidir na fração mínima de 1/6 (um sexto), restando a reprimenda definitiva do réu quanto ao crime de furto quantificada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa
.

Quanto ao ilícito de falsidade ideológica, pelas mesmas razões explicitadas quanto ao crime de furto, por terem sido avaliados de forma favorável ou neutra os vetores do art. 59 do CPB, redimensiono a reprimenda base para 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, incide a agravante da reincidência na fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo juízo de origem, restando a reprimenda definitiva do réu quantificada em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, ante a ausência de elementos a serem considerados na etapa subsequente.

Em atenção ao
quantum
da pena, bem como por ser o réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda do réu no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, executando-se primeiro a pena mais gravem, nos termos do art. 76 do mesmo
códex
, mantendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade do recorrente por duas restritivas de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Ante ao exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena definitiva do réu para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa, quanto ao crime de furto, e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, quanto ao crime de falsidade ideológica, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, viabilizando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, §2º do CPB, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/11/2023